Tribunal: TJDFT
Processo: 0001206-81.2017.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 44, DO CP e SÚMULA 588/STJ).
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos.
2. Mostra-se inviável o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos.
3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos constantes no artigo 44 do Código Penal, bem como quando se tratar de crime ou contravenção penal praticado contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico (Súmula 588/STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.